Tribunal: TJDFT
Processo: 0728560-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728560-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Robert Tomaz de Aquino R T de Aquino Mercado - ME Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Robert Tomaz de Aquino e pelo empresário R T de Aquino Mercado - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0046081-10.2011.8.07.0015. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes demonstrem a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetuem, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator